Tribunal: STF
Processo: Rcl 76365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA 671. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA DE SENTENÇA QUE RECONHECE DETERMINADO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ÍNDICE URP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a súmula 671 desta Corte e o Tema 494 da sistemática da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante.



    4. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetros de controle.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.